Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007028-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
sentença de improcedência dos pedidos de ressarcimento movidos contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, relativos a valores pagos em indenizações
securitárias por supostos danos elétricos
. A embargante alega omissão e contradição na análise da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, e se caberia acolher os embargos para suprir eventual vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do ônus da prova, reconhecendo, inclusive, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e admitindo, em tese, a possibilidade de distribuição dinâmica, mas concluiu pela ausência de elementos mínimos para inversão do encargo, diante da fragilidade dos laudos apresentados pela seguradora.

Ficou consignado no voto embargado que os documentos unilaterais juntados pela autora — laudos genéricos e sem rigor técnico — não demonstram o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária, afastando-se a responsabilidade objetiva em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito.

A alegação de omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova não procede,
pois
a matéria foi abordada e rejeitada com base na insuficiência probatória trazida pela embargante, razão pela qual o recurso não se destina à rediscussão da controvérsia já decidida.

A reiteração de argumentos já apreciados e afastados configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A distribuição dinâmica do ônus da prova exige a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a inversão do encargo, o que não ocorreu
, visto que
os documentos unilaterais apresentados não demonstra
ra
m o nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária.

A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, §1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023;

TJMT, Apelação Cível n. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1007028-56.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao

recurso de
a
pelação
interposto pela embargante
,
mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam
o ressarcimento, por parte da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, dos valores pagos a título de indenização securitária em virtude de danos elétricos supostamente causados
por

falha no serviço prestado pela concessionária
.

A embargante
sustenta, em síntese,
que a decisão colegiada padece de obscuridades e contradições em sua fundamentação,
pois
deixou de enfrentar adequadamente a questão da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no §1º do artigo 373 do CPC, porquanto apenas a concessionária de energia detém acesso às informações técnicas necessárias ao deslinde da controvérsia, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a inexistência de oscilações de energia nas datas apontadas.

Afirma que cumpriu integralmente com o ônus que lhe competia, trazendo aos autos os documentos indispensáveis, como laudos técnicos que atesta
ra
m os danos, comprovantes de pagamento da indenização securitária e demais elementos relativos ao processo de regulação do sinistro, de
modo que incumbiria à parte contrária a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada não se pronunciou de forma expressa acerca da necessidade de inversão ou redistribuição do ônus probatório, o que configuraria omissão a ser suprida pela via integrativa.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
,
com o suprimento das omissões e contradições apontadas
.

Devidamente intimada
,
a parte embargada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 308700985).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a
embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão
embargado,
sustentando, em síntese, que o julgado
não teria enfrentado a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, bem
como teria deixado de apreciar
adequadamente a questão da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no §1º do artigo 373 do CPC
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
negou
provimento ao apelo interposto
pela
e
mbargante,

nos seguintes termos:

“(...)

Como visto, no presente caso, a
Mapfre Seguros Gerais S/A
sustenta ter emitido apólices de seguro com cobertura para danos elétricos a diversos consumidores estabelecidos em localidades atendidas com exclusividade pela requerida.

Aponta ser a
Energisa
a responsável pelos sinistros, pugnando por sua condenação ao ressarcimento dos referidos valores, devidamente atualizados.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a Seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

(...)

No que tange ao nexo causal, a Concessionária de Energia apelada assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer fazem menções aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, bem como não obedecem à regra de competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal nº 90.922/85), disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: questões climáticas, quedas de árvores, desabamentos, dentre outros.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da Concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima; contudo, pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre as supostas condutas ilícitas praticadas pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pelas leituras dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio do qual se pretendem demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que foram elaborados de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos avariados.

Desse modo, os referidos laudos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois foram elaborados de forma unilateral e genérica, com expressões vagas como “queimou”, “descarga elétrica atmosférica” ou “
subtensão
em fase”, sem que se evidenciem a metodologia técnica, a aferição dos equipamentos ou mesmo a qualificação dos responsáveis pelos pareceres.

Logo, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, seja de natureza objetiva. Isso porque o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por especialista habilitado, com especificações das datas e da origem do dano sofrido.

(...)

Outrossim
, embora a linha argumentativa da apelante busque rebater o fundamento de caso fortuito, ao afirmar que raios e oscilações de energia se inserem no risco da atividade da concessionária, é certo que os próprios documentos da apelante — e não apenas os da ré — apontam a ocorrência de descarga atmosférica nos dias dos supostos sinistros, conforme registrado nos laudos.

Mais uma vez, o ponto de fragilidade do apelo está na ausência de prova técnica conclusiva. Os laudos não conseguem sequer precisar se o dano partiu da rede da concessionária ou se decorreu de evento independente (como a incidência de raio no imóvel, por exemplo), tampouco indicam o exato circuito atingido.

Nessa linha, o risco da atividade, embora amplamente aceito como fundamento da responsabilidade objetiva, não pode ser
elastecido
a ponto de responsabilizar o agente público por eventos de origem absolutamente incerta ou natural, sem qualquer demonstração de falha específica no serviço.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela apelante impunha a produção de prova pericial nos bens danificados, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.
”

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão,

denota-se que este colegiado
examinou detidamente a matéria e concluiu que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, incumbia à parte autora demonstrar minimamente o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço defeituoso, ônus do qual não se desincumbiu.

Inclusive, o aresto consignou que os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora
se
mostraram genéricos, desprovidos de rigor técnico, e, em diversos casos, apontaram como causa provável
descargas atmosféricas
, circunstância que afasta a responsabilidade da concessionária por configurar fortuito externo
.

É certo que o instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza, em hipóteses específicas, que o
M
agistrado imponha à parte que detém melhores condições técnicas ou fáticas o dever de comprovar determinado fato. Todavia, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de inversão do encargo probatório,
tal circunstância não exonera a parte autora de apresentar elementos mínimos de convicção acerca da ocorrência do nexo causal
, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Assim, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
concluindo pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não havendo espaço para a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Assim, da
simples leitura das ponderações do recurso,

afigura-se nítido o intuito da embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Sobre o tema
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a

e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025